Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
O réu Jonatan Heverton dos Santos respondeu a três ações penais. Processos nos 0002055-76.2019.8.07.0004, 0001869-53.2019.8.07.0004 e este, 0001478-98.2019.8.07.0004. Houve união dos feitos para julgamento conjunto, o que foi feito em sentença única, abrangendo os três crimes, reconhecida a continuidade delitiva entre eles (ID 14738234). No relatório da referida sentença registra-se o seguinte: “Preliminarmente, registra-se que, conforme deferido no ato da audiência realizada em 06/11/2019 (id. 49199127 - PJE 2055-76/19), serão julgados em sentença única os processos 0001478-98.2019.8.07.0004, 0001869-53.2019.8.07.0004 e 0002055-76.2019.8.07.0004 em face do acusado” (ID 14738234, pág. 1). O presente processo e o outro (0001869-53.2019.8.07.0004) tiveram prosseguimento indevido, pois, após a ciência do recebimento do recurso somente no processo 0002055-76.2019.8.07.0004, aqueles deveriam ter sido arquivados. Confira-se o despacho ID 14738242 destes autos, da lavra do MM. Juiz: "Conforme despacho ID 52176033, o recurso interposto pela Defesa foi recebido nos autos 0002055-76.2019.8.07.0004, em razão da união dos feitos. Assim, em face da manifestação ID 52219196, informo que o prazo de 05 dias para a Defensoria Pública foi estipulado simplesmente para a ciência do mencionado despacho. Quanto às razões recursais, deverão ser apresentadas nos autos do processo supramencionado. Circunscrição do Gama DF, 17 de dezembro de 2019 16:00:46. Manoel Franklin Fonseca Carneiro Juiz de Direito” Portanto, o recurso interposto pela Defesa será analisado nos autos do processo no 0002055-76.2019.8.07.0004. Pelo exposto, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Internos deste TJDFT, determino o arquivamento dos presentes autos. Brasília, 6 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator